Tribunal: TJMT
Processo: 1006156-88.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006156-88.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OTAVIO MICHALSKI DA ROCHA - CPF: 202.034.389-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 955.200.821-20 (APELANTE), LUCIANA APARECIDA DA ROCHA SOUSA DE SANTANA - CPF: 010.113.781-83 (APELANTE), ADRIANA APARECIDA ROCHA - CPF: 082.763.751-97 (APELANTE), ANDERSON APARECIDO DA ROCHA - CPF: 016.898.491-18 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 388.125.331-91 (APELADO), MARIA APARECIDA DA ROCHA - CPF: 388.125.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VERBAS NÃO RECEBIDAS EM VIDA PELA TITULAR – ESPOSA E GENITORA – FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO DEVIDOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI No 6.858/80 - ALVARÁ DEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

- A Lei no 6.858/80, regulamentada pelo Decreto n° 85.845/1981, destina-se a disciplinar o pagamento de valores não recebidos em vida, pelo titular, ao dependente habilitado perante o órgão previdenciário, independentemente de inventário ou arrolamento (art. 1o).

- Restando preenchidos os requisitos para expedição do alvará judicial, pois comprovada casamento/descendência com a
de cujus
, impõe-se o provimento do recurso de apelação, com a consequente procedência do pedido autoral.

- Em relação aos filhos menores, o valor deverá depositado em caderneta de poupança e somente movimentado com autorização judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OTAVIO MICHALSKI DA ROCHA e OUTRO(s)
,
contra a sentença de ID:
40029973
, proferida pelo Juízo de Direito da
2a Vara Cível
da Comarca de Sorriso
/MT
, na
Ação Alvará Judicial
no
1006156-88.2017.8.11.0040,
jurisdição voluntária,

para levantar valores depositados em nome do
de cujus
Maria Aparecida da Rocha
, julgado improcedente, art. 487, I NCPC, vez que tramita na Vara Ação de Inventário no
1001483-52.2017.8.11.0040.
Sem custas e sem honorários.

Em suas razoes de ID: 40029975 alegam:
(i)
que o presente feito tem como objetivo de resgatar valores referentes à indenização de férias e Licença Premio não recebidos em vida pela titular Maria Aparecida da Rocha, servidora pública estadual, matrícula 952526, da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, ou seja, diretamente com o Governo Estadual;
(ii)

que o magistrado

a quo
,

interpretou equivocadamente a Lei no 6.858/80, em especial o art. 1o,

que prevê o pagamento independentemente de inventário ou arrolamento;
(iii),
ou seja, inexistindo inventario

ou não, a liberação dos valores será paga na forma de alvará;
(iv)

que o

entendimento esposado pelo magistrado sentenciante é pertinente unicamente se o valores estivessem em conta corrente, o que não é o caso dos autos.
Pugnando ao final

pelo provimento do apelo para reformar a sentença e se expeça o alvará conferindo à apelante poderes para sacar os valores referentes à indenização por férias e licença prêmio não recebidos em vida pelo
de cujus
Maria Aparecida da Rocha, junto ao Estado de Mato Grosso, frente à Secretaria de Estado de Saúde.

Ausente Contrarrazões, autos jurisdição voluntaria.

A Douta Procuradoria não tem interesse em se manifestar, ID: 41055498.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OTAVIO MICHALSKI DA ROCHA e OUTRO(s)
,
contra a sentença de ID:
40029973
, proferida pelo Juízo de Direito da
2a Vara Cível
da Comarca de Sorriso
/MT
, na
Ação Alvará Judicial
no
1006156-88.2017.8.11.0040,
jurisdição voluntária,

para levantamento de valores depositados em nome do
de cujus
Maria Aparecida da Rocha
, julgado improcedente, art. 487, I NCPC, vez que tramita na Vara Ação de Inventário no
1001483-52.2017.8.11.0040.
Sem custa e sem honorários.

Compulsando os autos e todo conteúdo probatório, assiste razão o apelante, quanto a forma de levantamento dos ativos pendentes de pagamento pela
Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso à
de cujus
Maria Aparecida da Rocha, vez que se baseia em declaração espedida pelo próprio órgão e não se encontram em conta corrente, portanto equivocado o posicionamento esposado pela sentença guerreada.

O art. 1o e 2o

da Lei no 6.858/80, dizem:

“Art. 1o -
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados
e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e,
na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em ALVARÁ JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE de inventário ou arrolamento
”.

Art. 2o - O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física,
e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança
e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.”

Depreende-se, portanto, que a intenção do legislador foi a de desburocratizar o recebimento de valores aos dependentes habilitados perante o Órgão Previdenciário e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. Por sua vez, o Decreto no 85.845/81, que regulamenta a mencionada Lei no 6.858/80, assim estabelece:

“Art. 1o Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2o.

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores:

I -
quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego
;

II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

(...)

Art . 2o A condição de dependente habilitado será declarada em documento fornecido pela instituição de Previdência ou
se for o caso, pelo órgão encarregado, na forma da legislação própria, do processamento do benefício por morte.

Parágrafo Único. Da declaração constarão, obrigatoriamente, o nome completo, a filiação, a data de nascimento de cada um dos interessados e o respectivo grau de parentesco ou relação de dependência com o falecido. (...)” (
grifei
).

Assim, da leitura dos referidos dispositivos legais, conclui-se que é juridicamente possível o pedido de alvará deduzido pelos apelantes, para fins de levantamento das verbas referentes à férias e Licença Premio – que configuram, ao fim e ao cabo, quantias devidas pelo empregador à empregada falecido em decorrência de relação de emprego –, independentemente de haver, ou não, bens a inventariar, porquanto a rubrica se enquadra na previsão contida no art. 1o da Lei n.o 6.858/1980 e no respectivo decreto regulamentador, qual seja, o Decreto no 85.845/81.

Logo, em decorrência de a natureza alimentar da rubrica que foi reconhecida à
de cujus
, é indiscutível que a legislação acima referida privilegiou a percepção dos créditos deixados pela empregada (ou servidora, como no caso) àqueles que indiscutivelmente viviam mediante a sua dependência habilitados perante a Previdência Social ou seus sucessores.

Nesse contexto, como visto, os documentos comprovam que a Sr. Otavio Michalski da Rocha, é viúvo da
de cujus,
e os demais apelantes filhos da mesma,

não havendo qualquer óbice para o acolhimento do pedido dos recorrente, de expedição de alvará para o saque de valores não recebidos em vida pela titular Maria Aparecida da Rocha, independentemente de inventário judicial.

Entretanto, no que tange aos filhos menores, deverá o magistrado determinar que sua cota/parte seja depositado em Caderneta de Poupança, devendo o pai comprovar em juízo, no prazo de 30 dias, depois do recebimento destes valores.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do apelo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, julgando procedente o pedido autoral, determinando que seja expedido o ALVARÁ, conforme o requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020